Tribunal: CARF
Processo: 16327.720858/2023-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720858/2023-46
RESOLUÇÃO
3101-000.650 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIELO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 107-025.802,
proferido pela 17a Turma da DRJ07 na sessão de 22 de maio de 2024, que julgou parcialmente
procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre autos de infração lavrados para cobrança de PIS e
COFINS, sob fundamento de que a Recorrente fez lançamentos falsos nas EFD-Contribuições
Fl. 8499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.650 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720858/2023-46
2
(Registro F-100) relativos a créditos vinculados à empresa Tempo Serviços Ltda, sem suporte de
nota fiscal ou qualquer evidência da efetiva prestação dos serviços.
Narra-se que a Recorrente teria declarado, como crédito, operações de um
fornecedor como operações próprias, mesmo sabendo antes que estas operações eram de outros
fornecedores.
Houve diligência junto à empresa Tempo Serviços Ltda e constatou-se que esta não
prestou os serviços à autuada nos anos calendário 2018 e 2019, tendo, inclusive, ocorrido o
contrário, em certo período a Recorrente é que efetuou serviço à Tempo Serviços LTDA.
Explica que tendo verificado a conduta delituosa consciente e reiterada da
Recorrente no ano calendário de 2019, estendeu o procedimento fiscal para o ano de 2018, tendo
confirmado que o sujeito passivo havia praticado a mesma conduta em todo esse ano calendário.
Narra-se que não há notas fiscais do ano calendário de 2018 que pudessem ser
consideradas como serviços que, supostamente, dariam direito à apuração de créditos de PIS e
Cofins.
Segundo a autoridade fiscal, a Recorrente teria cometido o crime previsto no art. 1°,
inciso II, da Lei n° 8.137/1990 porquanto teria fraudado a fiscalização tributária ao inserir
elementos inexatos em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
Defende que, com o preenchimento das EFD-Contribuições com informações falsas,
inexatas e fora das especificações de leiaute, não atendeu ao que está especificado na legislação
do PIS e Cofins, incorrendo, em tese, no crime que está tipificado no art. 1°, incisos I, da Lei n°
8.137/1990.
Foi aplicada a multa qualificada de 100% conforme dispõe o § 1°, inciso VI, do art.
44 da Lei no 9.430 de 1996.
Consta Manifestação de Inconformidade de folhas 1408 a 1540.
Verifica-se decisão de primeira instância ratificando a acusação fiscal, mas
reconheceu que a apresentação da nota fiscal no 87 é suficiente para desfazer parte da acusação
fiscal, já que não foi considerada pela Fiscalização como serviço prestado pela Tempo Serviços
Ltda à Recorrente.
Irresignada, a Recorrente propõe Voluntário, no qual alega, em preliminar, nulidade
do lançamento fiscal ante a ausência de fundamentação para a glosa dos créditos e a ausência de
uma efetiva análise pela referida autoridade dos vastos documentos entregues ao longo da
fiscalização. Também argumenta a nulidade do acórdão recorrido, pois o julgador a quo não
apreciou, por completo, os argumentos de defesa na impugnação.
No mérito, explica sobre as atividades econômicas desenvolvidas pela empresa e
aduz sobre a legitimidade dos créditos, defendendo que os créditos registrados com erro, na
verdade, seriam oriundos das aquisições de fornecedores.
Fl. 8500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.650 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720858/2023-46
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
Constatou-se que a Recorrente escriturou na EFD-Contribuições referentes a
créditos da Tempo Serviços Ltda em 2019 totalizaram R$ 339.962.663,74 e foram informados no
Registro F-100 – Demais Documentos e operações Geradoras de Contribuição e Créditos.
Diante disso, a autoridade fiscal intimou em 22/03/2023 para que justificasse e
apresentasse as informações sobre os negócios realizados entre a CIELO e a Tempo Serviços, no
ano calendário de 2019.
Em resposta, a Recorrente esclareceu que na realidade referem-se a créditos de
outros fornecedores igualmente passíveis de creditamento. Além disso, anexou planilhas com a
composição dos créditos.
Segundo a autoridade fiscal, pela análise da planilha enviada, observou-se que a
empresa procedeu à recuperação de créditos de períodos anteriores, provavelmente levada a
cabo por uma empresa de consultoria denominada BKPS, in verbis:
os créditos apresentados na planilha não se vincularam à empresa Tempo Serviços Ltda, a
forma pela qual os créditos foram informados nas EFD-Contribuições desatendeu às
exigências dos Manuais de Leiaute. Isso porque, ao invés de informar cada lançamento de
crédito extemporâneo de forma individual, conforme prevê a legislação, e vinculá-lo ao
verdadeiro fornecedor dos produtos ou serviços, a CIELO, resolveu, por conta própria,
declarar esses mesmos valores de forma aglutinada em um único lançamento para cada
competência durante os anos de 2018 e 2019, informando, de maneira falsa e inexata, os
valores como se estes guardassem relação com operações realizadas junto à empresa
Tempo Serviços Ltda.
A planilha entregue como resposta à intimação de 22/03/2023 aparentemente apresenta
um trabalho de levantamento de créditos, o qual relaciona valores que foram utilizados
nos meses de janeiro de 2019 em diante, descritos como imobilizado, e outra planilha, com
valores a título de aluguel, conforme apresenta a figura abaixo:
(...)
Veja que os valores indicados na planilha acima são compostos de vários produtos e vários
fornecedores, além do fato de a fiscalizada classificar os mesmos como utilização de
imobilizado adquirido. A planilha também descreve, para o mês de janeiro, valores a título
de aluguel. Isso demonstra que os lançamentos feitos integralmente em nome da Tempo
Serviços Ltda além de falsos e inexatos, estão em desacordo com a legislação do PIS e
COFINS e o procedimento determinado pelo Guia prático da EFD-Contribuições.
(...)
Na relação das notas fiscais apresentadas pela CIELO para o ano calendário de 2019, não
encontramos qualquer nota fiscal cujos valores e serviços prestados estivessem
Fl. 8501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.650 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720858/2023-46
4
relacionados à empresa Tempo Serviços Ltda, nem mesmo com relação aos créditos
extemporâneos. Tal constatação confirma a informação falsa e inexata apresentada nas
EFD Contribuições uma vez que os valores lançados na Tabela 1 não guardam qualquer
relação com a empresa Tempos Serviços Ltda.
Como relatoriado, a Fiscalização aproveitou para realizar diligência na empresa
Tempo de Serviços LTDA, solicitando a documentação sobre os negócios realizados entre a Tempo
Serviços Ltda e a CIELO no ano calendário de 2019.
A Tempo Serviços Ltda respondeu informando que todos os negócios entre as duas
empresas foram encerrados em 28/12/2018.
Em consulta aos sistemas da RFB foi verificado que a mesma conduta da Recorrente
teria ocorrido no ano calendário de 2018. Assim, solicitou à Tempo Serviços Ltda, por intermédio
de intimação fiscal, que fossem apresentadas as informações referentes aos negócios realizados
com a CIELO no ano calendário de 2018.
Em resposta, a empresa Tempo Serviços Ltda apresentou uma relação de notas
fiscais de serviços prestados pela CIELO. Ou seja, tratar-se de notas fiscais de serviços executados
pela autuada.
Assim, o Fisco concluiu que:
a CIELO não tem notas fiscais de serviços tomados, tampouco qualquer negócio com a
Tempo Serviços Ltda que pudessem ser informados nas EFD-Contribuições como custos,
despesas ou encargos que dariam, supostamente, direito ao crédito de PIS e COFINS nos
montantes ali escriturados, referentes aos anos calendários de 2018 e 2019.
Cumpre salientar que a presente fiscalização, que inicialmente teve foco no ano-calendário
de 2019, foi sendo revisitada durante as intimações e as respostas apresentadas pela
CIELO e Tempo Serviços Ltda. Isso porque, ao analisarmos a forma como foram declarados
os créditos nas EFD-Contribuições de 2019, falsamente vinculados a serviços que não
foram prestados pela Tempo Serviços Ltda, ainda que parcialmente, e que foram
informados de maneira não detalhada no Registro F-100, esta fiscalização já havia
identificado infração à legislação das contribuições auditadas, cometida por intermédio de
conduta dolosa e reiterada por parte da fiscalizada.
No tocante à inclusão dos valores aglutinados na EFD-Contribuições de 2019, a CIELO
justificou que os mesmos estavam associados a diversos fornecedores e não apenas um,
o que fez essa fiscalização se questionar e olhar para o ano calendário de 2018, em que
também foi verificada a conduta de falsificação da escrita fiscal do PIS e COFINS, de
maneira recorrente, quanto aos créditos tomados por serviços que não foram prestados
pela Tempo Serviços Ltda, ou que foram prestados em valores inferiores aos creditados
na escrituração das contribuições.
Desta forma, esta fiscalização não teve outra alternativa que não a inclusão do ano
calendário de 2018 no presente procedimento fiscal, uma vez que restou clara a
recorrência da conduta de declaração falsa e inexata efetuada pela fiscalizada, em
afronta às normas que dão direito à tomada de créditos no PIS e COFINS.
(...)
Fl. 8502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.650 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720858/2023-46
5
O valor total dos créditos informados pela CIELO nas EFD-Contribuições, decorrentes de
negócios realizados com a Tempo Serviços Ltda, referente ao ano calendário de 2018 foi
de R$ 934.023.650,85.
Diante da análise das EFD-Contribuições dos anos calendário de 2018 e de 2019, foi
possível identificarmos que a CIELO utilizou a mesma conduta dolosa para informar os
créditos falsamente vinculados à Tempo Serviços Ltda, qual seja, a inserção de
informação falsa por intermédio de valor consolidado escriturado em um único
lançamento no Registro F-100.
A Fiscalização ainda relatou, no auto de infração, que o Guia prático da EFD-
Contribuições define que os valores informados para o direito ao crédito no Registro F-100 sejam
individualizados por fornecedor, não havendo qualquer possibilidade de consolidação de vários
fornecedores em um único nome ou razão social, ainda que esse suposto crédito seja
extemporâneo.
Narra que a empresa adotou no ano calendário de 2018 a mesma conduta dolosa e
reiterada verificada no ano calendário de 2019, efetuando lançamentos de vários itens e
informações de fornecedores diversos que poderiam eventualmente gerar créditos, consolidados
em um único lançamento, como se fossem todos esses créditos vinculados à empresa Tempo
Serviços Ltda.
A empresa parece querer justificar o lançamento apresentando, em resposta,
planilhas com a suposta composição do lançamento da base de cálculo dos créditos, em especial,
nos documentos comprobatórios de folhas 1544 a 8186.
A defesa vem alegando que os fatos detalhados não passariam de uma (indevida)
presunção da autoridade fiscal, sem qualquer conexão com a realidade dos fatos, porque, a partir
de uma série de indícios seria evidente que se estaria diante do cometimento de erro no
preenchimento das EFD-Contribuições, por uma simplificação excessiva da empresa de
contabilidade terceirizada, não havendo como se falar em qualquer "falsidade" ou "conduta
dolosa".
Explica, no Recurso Voluntário, toda a atividade econômica da empresa. Detalha os
principais fornecedores e suas operações.
Até então não pode prosperar o argumento da Recorrente de que a empresa de
contabilidade contratada (atuando para uma das maiores empresas do ramo de transações
financeiras da América Latina) não conhece a normativa e o modelo de registro contábil das
contribuições no SPED de modo a registrar os fornecedores de forma individualiza, mas pelo
contrário, registra todas os serviços dos fornecedores em apenas uma empresa (Tempo Serviços).
Do mesmo modo que não parece crível o argumento de que erro foi um simples
erro ocorrido no registro contábil, quando ocorre em dois anos seguidos, em um montante
extremamente elevado (quase um bilhão e quatrocentos milhões de reais, R$ 934.023.640,85 em
2018 e R$ 339.962.663,75 em 2019), sem percepção do controle interno da empresa ou de uma
auditoria externa em uma sociedade anônima desse porte.
Fl. 8503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.650 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720858/2023-46
6
Fato é que a Recorrente, ao constatar o erro na escrituração no EFD-Contribuições,
deveria ter retificado suas declarações e escritas fiscais, mesmo que após o início do curso fiscal,
contudo preferiu, na verdade, justificar, no primeiro momento, o lançamento dos créditos através
de supostos créditos extemporâneos ou de apresentação de planilhas com créditos de aluguéis,
imobilizados, reformas de escritório etc.
Constato que, no recurso inaugural dirigido à DRJ, a Recorrente não refez a sua
contabilidade, apenas indicando planilhas acompanhadas de documentação para que a
Fiscalização averiguasse a existência dos créditos.
Não cabia à Fiscalização refazer a contabilidade do sujeito passivo, quando este
deveria ter retificado sua EFD-Contribuições e produzido todos os elementos probatórios
suficientes para convencer o destinatário da prova acerca da verdade dos fatos alegados, como
dito, suposto erros que ocorreram por dois anos seguidos em valores elevados em uma
escrituração totalmente inadequada.
No entanto, em Voluntário, defende que desde o início do procedimento fiscal
esclareceu os erros de preenchimento de obrigação e identificou os principais fornecedores de
diversos serviços, dentre os quais: (1) de tecnologia; (2) de aquisição de terminais de pagamentos
e de manutenção; (3) de publicidade e de prospecção de clientes; (4) prestados pelas Bandeiras;
(5) de call center; (6) logística de terminais de pagamentos; (7) amortização de software; (8)
aquisição de materiais e construção civil; (9) de telecomunicação/internet; etc.
Narra que os créditos de PIS e COFINS aproveitados pela Recorrente no Registro F-
100 das EFD-Contribuições e indevidamente glosados pela Autoridade Fiscal são referentes a
despesas incorridas em períodos anteriores ao aproveitamento, com cerca de 40 mil operações
realizadas com mais de 450 fornecedores.
Diz que:
Apresentou 26 planilhas com explicação detalhada dos créditos aproveitados, fez 6
entregas de documentos em pen drives diretamente na DEINF e participou em reuniões
presenciais com a Autoridade Fiscal, de modo que a própria reconheceu que “a empresa
apresentou vasta documentação em que demonstra que os valores lançados em
vinculação à empresa Tempo Serviços Ltda não se relacionaram com notas fiscais emitidas
por aquela fornecedora, mas sim de operações supostamente realizadas junto a vários
outros fornecedores.
Conclui que os créditos aproveitados pela Recorrente referem-se, em sua imensa
maioria, a despesas com (i) serviços de tecnologia; (ii) aquisição dos terminais de pagamentos
(POS) e serviços de manutenção; (iii) serviços de publicidade e de prospecção de clientes; (iv)
serviços prestados pelas bandeiras; (v) serviços de call center; e (vi) serviços de logística dos
terminais de pagamentos (POS), os quais são inegavelmente essenciais e/ou relevantes para as
atividades desempenhadas pela Recorrente.
Fl. 8504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.650 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720858/2023-46
7
Considerando o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além da
busca pela verdade material.
E, em especial, considerando a atenção deste conselheiro relator com o restante do
Colegiado, que, na sessão de julgamento de setembro de 2025, suscitou questionamentos e
dúvidas sobre a existência de fraude e/ou dolo após as considerações trazidas pela defesa do
contribuinte em sustentação oral.
Entendo que o processo ainda não está maduro para julgamento, necessitando de
diligência para sanar todas as dúvidas por parte deste Colegiado e atestar se os créditos ditos
extemporâneos foram apenas registrados e escriturados de forma errada pelo contribuinte.
Por fim, não vislumbro prejuízo ao Fisco em reanalisar o caso, e é função deste,
mediante os documentos prestados, validar as informações do contribuinte.
Ante o exposto, decido por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem providencie o seguinte:
a) No caso do crédito extemporâneo aproveitado de forma aglutinada na empresa
Tempo Serviços LTDA e registrado no Registro F-100 – Demais Documentos e
operações Geradoras de Contribuição e Créditos, intime a Recorrente para que
esta apresente nova planilha de apuração de todos esses créditos
extemporâneos, com detalhamento completo, indicando a origem, a natureza e
os fornecedores individualmente separados, com os respectivos valores, notas
fiscais, contratos etc., consolidando as informações e documentos prestados na
manifestação de inconformidade;
b) No caso do crédito extemporâneo aproveitado de forma aglutinada na empresa
Tempo Serviços LTDA e registrado no Registro F-100 – Demais Documentos e
operações Geradoras de Contribuição e Créditos, intime a Recorrente para que
esta comprove o atendimento do prazo decadencial e, principalmente, o não
aproveitamento dos créditos em outros períodos;
c) Com fulcro no REsp no 1.221.170/PR-RR e IN RFB no 2.121/2022, manifeste
sobre a certeza e liquidez do crédito tributário acima;
d) Intime a Recorrente para que esta também apresente outra planilha de
apuração de todos os créditos apurados nos anos de 2018 e 2019, agora
consolidando tanto aqueles incorridos no mês de apuração, como aqueles
extemporâneos ou incorridos em períodos anteriores ao aproveitamento;
e) Intime a Recorrente para apresentar as EFD-Contribuições originais e, se for o
caso retificadoras, para os anos calendários de 2018 e 2019;
f) Após o atendimento dos itens a, b e c, verifique e informe se a Recorrente
registrou em duplicidade os créditos das contribuições, no ano calendário de
2018 e 2019;
Fl. 8505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.650 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720858/2023-46
8
g) Verifique se houve retificação das declarações DACON/DCTF/EFD-Contribuições
para registro dos créditos extemporâneos;
h) Sendo necessário, que a Fiscalização intime a contribuinte para que preste
esclarecimentos e apresente documentação complementar para possibilitar os
trabalhos fiscais;
i) Elabore relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se assim lhe convier,
manifeste-se no prazo de 30 dias.
j) Retornar os autos ao Carf para julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 8506
DF CARF MF
Original